Tribunal: STF
Processo: RHC 231168
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas, lesão corporal qualificada e resistência. Nulidade. Art. 212 do Código Penal. Prejuízo não demonstrado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao analisar o HC 808.389, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E RESISTÊNCIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a nulidade por inobservância ao art. 212 do CPP, ou seja, em razão da inquirição das testemunhas inicialmente e diretamente pelo Magistrado, é meramente relativa. É consabido que, em tais hipóteses, deve-se comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo à Defesa, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief, o que não demonstrado no caso em debate. Além disso, a aludida nulidade não foi suscitada no momento oportuno. Precedentes. 



    2. Conforme ressaltado pela Corte a quo, o Magistrado singular deu oportunidade às partes para apresentarem as suas perguntas diretamente às testemunhas, tendo se dirigido aos depoentes após a inquirição do Ministério Público e da Defesa, de modo que o Juiz não protagonizou a coleta dos depoimentos e nem mesmo adotou comportamento parcial, motivo pelo qual não há como se reconhecer a apontada nulidade. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “[a] Digníssima Magistrada ASSUMIU protagonismo na produção de provas, realizando a INQUIRIÇÃO e INDUZINDO respostas para claramente favorecer à acusação”. Requer “[a] concessão da ordem LIMINARMENTE para ANULAR A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, expedindo para tanto o alvará de soltura a Paciente pelo excesso de prazo da instrução”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Ainda nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 11.690/2008. ADOÇÃO DO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. PERGUNTAS INICIADAS E INTERMEDIADAS PELO JUIZ. IRREGULARIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. ORDEM DENEGADA. O art. 212 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.690/2008, inaugurou nova sistemática para o exame das testemunhas, sendo a inquirição inaugurada pelas partes e complementada pelo juiz, franqueando-se ainda às partes a realização de perguntas diretamente. Do fato de o juiz ter perguntado primeiro e não ao final não decorre prejuízo às partes, ao contrário, da irregularidade, provém vantagem processual para a parte que pergunta por último, o que, em tese, lhe é mais favorável. Do fato de o juiz ter intermediado as perguntas das partes, decorre mero prejuízo à dinâmica da audiência. O prejuízo à celeridade não é suficiente para justificar a pronúncia de nulidade. O princípio maior que rege a matéria é de que não se decreta nulidade sem prejuízo, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal. Não se prestigia a forma pela forma, com o que se, da irregularidade formal, não deflui prejuízo, o ato deve ser preservado. Habeas corpus denegado. 



    (HC 112.446, Relª. Minª. Rosa Weber) 



    EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    I – Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância do procedimento de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas. 



    II – Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. 



    III – O acórdão ora questionado está em perfeita consonância com decisões de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. 



    IV – Ordem denegada. 



    (HC 117.102, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    7. No caso, as instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. Confira-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    (...) o TJSP concluiu pela ausência de ofensa ao disposto no art. 212 do CPP, salientando que o eminente Magistrado formulou os questionamentos somente após a inquirição das testemunhas pelo Ministério Público e pela Defesa, que indagaram diretamente os depoentes, evidenciando atitude imparcial. Assinalou que a não observância da ordem de inquirição das testemunhas caracteriza vício relativo, devendo ser, ainda, arguida no momento processual oportuno, o que não foi feito pela Defesa, que se pronunciou apenas em alegações finais, e não por ocasião da audiência em que as testemunhas foram ouvidas. 



    O entendimento acima delineado encontra amparo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual a nulidade por inobservância ao art. 212 do CPP, ou seja, em razão da inquirição das testemunhas inicialmente e diretamente pelo Magistrado, é meramente relativa. É consabido que, em tais hipóteses, deve-se comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo à Defesa, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief, o que não demonstrado no caso em debate. Além disso, a aludida nulidade não foi suscitada no momento oportuno, o que evidencia a preclusão da matéria. 



    Conforme ressaltado pela Corte a quo, o Juiz deu oportunidade às partes para apresentarem as suas perguntas diretamente às testemunhas, tendo se dirigido aos depoentes após a inquirição do Ministério Público e da Defesa, de modo que o Magistrado não protagonizou a coleta dos depoimentos e nem mesmo adotou comportamento parcial, motivo pelo qual não há como se reconhecer a apontada nulidade. (...).



    [...].



    8. Ainda nessa linha, cito: HC 103.525, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 112.446, Relª. Minª. Rosa Weber; RHC 110.623, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 107.318, Rel. Min. Marco Aurélio; e RHC 208.024-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



      Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator